Tribunal: TJPA
Processo: 0008269-66.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008269-66.2016.8.14.0013

APELANTE: ADINELSON DE ALMEIDA DOS SANTOS, JOÃO EDINEI DA CONCEIÇÃO PAIXÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelos elementos probatórios constantes dos autos.
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
Vetores negativos valorados, mostrando-se a pena-base aplicada de 05 (cinco) anos e 50 (cinquenta) dias-multa proporcional ao caso concreto -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ADINELSON DE ALMEIDA DOS SANTOS e JOÃO ADINEI DA CONCEIÇÃO PAIXÃO
,
por meio de seus advogados particulares, interpuseram o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema.

No dia 24 de setembro de 2016, por volta das 21horas00minutos, o CB/PM CLEUSON DE SOUZA CHAVES encontrava-se de serviço no Município de Nova Timboteua, acompanhado do CB/PM ADENILSON e do SD/PM CA TILHO, quando foi acionado via telefone, pelo operador do NIOP de Capanema, informando que indivíduos armados tinham invadido uma residência, próximo a 7ª Travessa, em Capanema e subtraíram vários sacos de "pimenta do reino" e após a ação, saíram em fuga em uma caçamba branca, placa BWY 4661 CASTANHAL-PA, em direção ao município de Salinópolis, porém havia a possibilidade de seguirem pela PA 124, que dá acesso ao referido município e também ao município de Santa Maria do Pará. Após tomar conhecimento do ato, a guarnição deslocou-se até a PA 324, para tentar localizar os suspeitos, ocasião em que se deparou com uma caçamba, com características semelhantes as informadas e fizeram o retorno para acompanhar o veículo e chegando em determinado local, realizaram a abordagem, identificaram os suspeitos e constataram que a caçamba estava carregada com vários sacos de pimenta do reino e uma roçadeira. Diante da situação apresentada, deu voz de prisão aos s peitos e em seguida entrou em contato com o operador do NIOP e este lhe repassou a determinação para conduzir os suspeitos perante a Autoridade Policial de plantão para os procedimentos de praxe. As testemunhas JOÃO TUME SANTOS FEITOSA, JIVANILDO LIMA CUNHA e PAULO SILAS BASTOS RODRIGUES foram uníssonas ao afirmarem que na data acima citada, por volta das 22horas00min, encontravam-se de serviço nesta cidade, quando foram acionados via NIOP, que repassou informações sobre um roubo com reféns, próximo a 7ª Travessa, nesta cidade. Seguiram até o local indicado e ao chegarem na propriedade, pararam a VTR em frente ao portão, que fica a cerca de 100 metros da residência cachorros começaram a latir muito e neste momento os acusados avistaram a guarnição e empreenderam fuga em direção ao mato, efetuando disparos de armas de fogo, que foi revidado pela guarnição. Os policiais adentraram na residência a procura das vítimas e encontraram várias pessoas da família amarradas no interior da residência, as quais de imediato foram desamarradas e colocadas em local seguro. Foram feitas incursões na área de mata, onde os acusados entraram, porém ninguém foi encontrado, encontrando apenas uma arma de fogo Calibre 12, de marca Boito, modelo PUMP, n° E48874-07, com cartuchos calibre 12, intactos, sendo um com espoleta batida e um veículo CrossFox, cor preta, placa JVD9534, os quais foram apreendidos e apresentados na Depol para os procedimentos de praxe. As vítimas JULIA DA SILVA MELO CARVALHO e FRANCISCO MARTINS DA SILVA MELO, declararam que moram em um sítio localizado na cidade de Capanema e no dia 25 de setembro de 2016, por volta das 20horas e 30minutos foram surpreendidos pôr indivíduos armados e encapuzados que adentraram na residência dos mesmos. Em seguida, os indivíduos levaram as vítimas para a casa de seu pai, o Sr. FRANCISCO MARTINS DE MELO, que fica no mesmo terreno da casa dos mesmos, local em que foram rendidos e assim permaneceram, sob a mira de dos indivíduos armados, na casa de seu pai, enquanto os demais roubavam pertences das demais casas e a produção de pimenta-do-reino do sítio. Informam, que os referidos indivíduos bateram em FRANCISCO MARTINS DA SILVA MELO, que ficou lesionado na cabeça e aproximadamente 30 (trinta) minutos depois, chegou um caminhão e os suspeitos o abasteceram com cerca de 2 (duas) toneladas de pimenta-do-reino provenientes de plantação de uma das vítimas. Esclarece que durante a prática do crime chegou ao local seu irmão GEAN MARTINS DA SILVA MELO, o qual também foi rendido e amarrado pelos suspeitos. A ação dos suspeitos durou cerca de 1(uma) hora e só terminou porque o filho da vítima JULIA DA SILVA MELO CARVALHO, RICHARD estava chegando no sítio, e notou algo estranho e acionou a polícia militar. Antes da polícia militar chegar, o caminhão abastecido de pimenta-do-reino já havia partido. No momento em que os policiais militares chegaram, os suspeitos empreendem fuga abandonando um carro preto de passeio. As vítimas não sabem precisar a quantidade de assaltantes, mas afirmaram que eram mais de 5 (cinco) indivíduos. Declararam que a maioria dos suspeitos estavam encapuzados, apenas um que estava apenas com um boné branco (estatura média, pardo, magro, forte). Os indivíduos apresentados nesta delegacia possuem características semelhantes aos suspeitos do crime, apenas não reconhecem o rosto, devido estarem encapuzados no momento da ação. Todos os suspeitos estavam armados com revólver e armas longas e uma das armas foi deixada no local do crime pelos suspeitos durante a fuga.

Transcorrida a instrução criminal JOÃO EDINEI DA CONCEIÇÃO PAIXÃO foi sentenciado à pena de 08 (oito) anos e 08 (meses) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, já o recorrente ADINELSON DE ALMEIDA DOS SANTOS a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado para o apelante JOÃO e semiaberto para o recorrente ADINELSON, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I, II e V do CPB.

Inconformados interpõem o presente recurso, em que extrai-se que requer a absolvição por insuficiência de provas; a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Requer a absolvição por insuficiência de provas; a fixação da pena-base no mínimo legal.

No tocante a insuficiência de provas
, da análise dos autos, não assiste razão ao apelante, vez que a materialidade e autoria indubitavelmente comprovadas nos autos, pela sua prisão em flagrante, pelos depoimentos colhidos no Inquérito Policial, Autos de Apresentação e Apreensão de objetos e pelos depoimentos prestados na esfera policial e em juízo.

A vítima JEAN MARTINS DA SILVA MELO, afirma; “que no dia do assalto estava na estrada e estranhou o movimento na casa do seu irmão; que não era de costume naquele dia da semana estar tão movimentado; que viu o movimento, mas não deu pra observar quem era; que quando estava chegando na casa do seu pai veio um indivíduo saindo do escuro, lhe abordou e mandou entrar na casa; que quando entrou na casa já estava o seu irmão, seu pai e sua irmã; que mandou ele sentar e ameaçou lhe vacinar; que eram dois, um estava com os reféns e o outro estava com ele; que bateram no seu irmão; que seu sobrinho chegou, ao ver a movimentação se escondeu e visualizou quando a caçamba chegou, carregaram a pimenta, se desesperou e foi a casa do vizinho para ligar para a polícia; que demorou cerca de uma hora ou mais; que levaram aproximadamente dois mil quilos de pimenta, uma roçadeira, umas lonas que ainda não haviam sido usadas, um saco de feijão, dinheiro do seu irmão, celular, bebida, perfume, CD; que foi encontrado depois no terreno uma arma calibre 12 com munições dentro; que já haviam saído com a caçamba quando a polícia chegou; que seu sobrinho que viu tudo; que estavam amarrados com cordas; que o seu irmão foi agredido; que não tem conhecimento sobre a ligação oferecendo dinheiro para a sua irmã; que não tem conhecimento que chegaram a ligar para o telefone de um dos acusados; que ameaçaram cortar a orelha da vítima; que o caminhão chegou entre nove quase dez horas; que não era costume chegar caminhão nesse horário; que só funciona celular na antena; que o caminhão chegou uns 45 minutos depois dos acusados; que não deu pra ver o carregamento do caminhão; que arrebentaram o portão antes do caminhão chegar. (Id. n° 9115369 e 9115370).

A vítima, Sr. FRANCISCO, afirma “que estava assistindo a novela quando ouviu uma voz de fundo dizendo ‘cadê o dinheiro velho?’ perguntou de volta ‘que dinheiro?’; que depois perguntou ‘e a pimenta’, a vítima afirmou que não tinha pimenta; que pegaram o seu braço e mandaram ele pegar o dinheiro, disse que só tinha R$ 280,00 reais; que lhe levaram onde estavam os feijões verdes e lhe sentaram; que depois chegou outro com a filha (Júlia) e o outro trouxe o filho (Francisco Martins da Silva Melo), e depois chegaram com o Jean; que um filho amarrou o outro; que bateram no Francisco; que levaram para a cozinha; que depois chegou a polícia; que o neto viu, correu pro vizinho e telefonou para a polícia; que fugiram; que abandonaram a arma; que levaram dinheiro, celular, bebida, a geladeira, dois pares de sapato, roupa; que disso tudo só devolveram a pimenta e a roçadeira; que o outro filho foi ameaçado, queriam cortar orelha e nariz; que não podiam fazer nada; que continuam morando lá; que nunca esqueceu do que viveu; que ficou com medo; que agora colocou grade nas portas; que apareceu o caminhou umas oito horas da noite; que demorou para carregar o caminhão; que pegaram a estrada que vai de Santa Luzia para Belém; que cinco horas da manhã chegou a pimenta numa carroça”. (Id. n° 9115371)

A vítima, Sr. OVERALDO ARAUJO OLIVEIRA, em seu depoimento, em sede judicial, afirma “Que a caçamba era da sua mãe, logo se tornando sua; que o Sr. Edinei foi chamado para ficar no lugar de um de seus funcionários que estava renovando a carteira de motorista, como o funcionário não voltou ele continuou trabalhando; que ele ganhava por comissão; que só tinha contato com os motoristas no final de semana quando os motoristas iam receber; que o Sr. Edinei foi preso, logo apreenderam a caçamba; que no sábado o Sr. Edinei levou a caçamba para ir viajar para buscar: areia, seixo, aterro, ...; que iria para Ourem, Capanema, 21; que a caçamba sumiu, assim ficou ligando até meia noite no sábado; que quando conseguiu falar foi uma mulher que atendeu dizendo que ele já estava dormindo; que o depoente estava comum tio hospitalizado, o qual até chegou a falecer; que após a ligação do sábado não conseguiu mais falar com o recorrente; que na segunda-feira pela manhã já amanheceu na casa do apelante, quando encostou na residência chegou um rapaz de moto informando que a caçamba estava presa, pois haviam roubado pimenta; que era no município de Capanema; que imediatamente a família o procurou; que antes não tinha conhecimento que ele era assim; que não sabe quantas sacas de pimenta; que não falou mais com o Edinei; que não conhece o Sr. Adinelson; que não tem certeza se ele trabalhou dois ou três meses com ele; que a caçamba ficou uns dois meses apreendida; que teve muitos prejuízos decorrentes disso; que ele ficava com o caminhão direto; que via direto a caçamba e ele estava cumprindo as entregas direitinho; que não lembra o endereço da residência do Sr. Edinei em Castanhal; que não lembra o nome do rapaz que indicou o Sr. Edinei. (Id. n° 9115362 – 9115367).

Consta o depoimento dos Policial Militar CLEUSON CHAVES, “que fizeram o sinal de parada várias vezes e eles não atenderam; que teve que pedir ao motorista para ficar quase emparelhado com ele para que eles parassem; que a informação é que estavam no sentido Salinas/Santa Maria; que visualizaram que realmente eram eles; que relutaram para parar, mas quando a viatura emparelhou e deu o sinal para parar encostaram a caçamba; que foi feito a revista e foram indagados de onde vinham e de onde era a pimenta; que não encontraram capuz e nem arma de fogo; que afirmaram que haviam feito um frete da pimenta; que aparentavam muito nervosismo, inclusive gaguejando; que havia habilitação e documento da caçamba; que não lembra do nome do empregador do frete; que não disse pra quem era o frete; que não recorda se foi encontrado algum dinheiro; que tiveram muita dificuldade para parar o carro e apresentaram muito nervosismo; que levariam a pimenta para castanhal; que aparentemente sentiram que a ‘casa tinha caído’, pois a pimenta era do roubo”.

O apelante e coautor do crime JOÃO EDINEI DA CONCEIÇÃO PAIXÃO, interrogado na fase judicial, afirma que apenas estava fazendo um frete para o Sr. Ney, que a chácara era dele, carregaram as coisas para a caçamba e o Sr. Ney seguiria atrás de carro; que não conhecia o Ney; que já conhecia o Sr. Adinelson, chamava ela para lhe ajudar nos fretes. (Id. n° 9115372 - 9115375).

O recorrente ADINELSON DE ALMEIDA SANTOS, em seu depoimento, em sede judicial, afirma “que não sabia; só foi chamado para fazer companhia ao Sr. Edinei; que nem saiu da cabine; (Id. n° 9115376 – 9115378)

A negativa de autoria do apelante encontra-se dissociada dos elementos probatórios colhidos

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos, resta devidamente comprovada a prática do crime, inclusive pelo depoimento das vítimas que foram prestado de forma coerente e harmônica com as demais provas.

Colaciono abaixo os precedentes do STJ nesse sentido:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (Omissis). II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou
na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP
. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes. V - (Omissis) Habeas corpus não conhecido.

(HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO IDÔNEO DE PROVA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO FORMAL. QUATRO PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. (Omissis)

2. (Omissis)

3. (Omissis)

4. De acordo com o entendimento firmado no âmbito deste Tribunal, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 22/5/2013).

5. (Omissis)

6. (Omissis)

7. (Omissis)

8. (Omissis)

(HC 363.933/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

Quanto a redução da pena-base
, também não merece prosperar, entendo que a pena-base aplicada em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa não se mostra exasperada e sim proporcional ao caso concreto face a quase todos os vetores negativos valorados pelo juízo. Ademais como é cediço, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal a existência de circunstância negativa obsta a fixação da pena no patamar mínimo.

Entendo que o quantum aplicado mostra-se adequado ao caso concreto e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, vez que se deve levar em consideração, além dos critérios quantitativos, também os qualitativos, vez que se verifica que o crime de roubo em questão ocorreu com uso de arma e com pluralidade de vítimas.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

P.R.I.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 10/10/2023